Tribunal: TJDFT
Processo: 0716362-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0716362-84.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO APELADO: NATALIA DE GODOY AQUINO, FREDERICO FERREIRA DA SILVA, MARIANA CALDEIRA LABOISSIERE BAEZA, PAULA BEATRIZ CAMARGO SUNEGA, ESTER EIKO DUARTE KIMURA, JULIA DE LANNOY COIMBRA TAVARES, LAURA DE FALCO TIZZO, ALEXANDRE SILVA DE ALMEIDA, HUMBERTO EDUARDO DE SOUSA, RAFAEL DE PAULA FRANZONI, FELIPE SANTOS DE QUEIROZ, BIANCA MARINHO (PRODUÇÃO), PRODUTORA DA TV GLOBO, NATÁLIA LÁZARO (PRODUÇÃO), PRODUTORA DA TV GLOBO DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da 10a sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial por videoconferência, haja vista o pedido de sustentação oral, devendo o douto advogado observar as normas regimentais quanto à obrigatoriedade de inscrição para a sustentação. Brasília, 8 de julho de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator